Tribunal: TJDFT
Processo: 0714494-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0714494-56.2020.8.07.0000 RECORRENTE: HOSPITAL PRONTONORTE S/A RECORRIDA: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA DESPACHO HOSPITAL PRONTONORTE S/A, em petição de ID 33563579, noticia a conclusão do julgamento do acórdão do Tema 1076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, e REsp 1.906.623/SP), sob o rito dos recursos repetitivos. Não obstante, em consulta ao site do STJ, consta que os paradigmas ainda estão em julgamento. Dessa forma, não tendo havido ainda a publicação do acórdão respectivo, não se pode falar em prosseguimento dos autos sob a perspectiva do regime de repetitivos. Assim, devolvam-se os autos à COREC para que permaneçam sobrestados até a publicação do acórdão proveniente do julgamento dos precedentes acima mencionados (Tema 1076). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014